Tribunal: TJDFT
Processo: 0715097-23.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. AMEAÇA E VIAS DE FATO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Se a Defesa do acusado revel foi intimada da data da audiência de instrução e julgamento, tendo comparecido e atuado regularmente, não há que se falar em cerceamento de defesa, por ausência de intimação.

2. Recurso conhecido e não provido.